Tribunal: TJSP
Processo: 2143181-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte – Anulação de ofício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) –

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte – Anulação de ofício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143181-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CIDADE DA CRIANÇA, são agravados GILSON
DOS SANTOS SILVA, MARCENARIA GEDAS, NEMIAS DE TAL, ROBERTO
DAMASIO BARBOSA, BOCHECHA (ALCUNHA), MARCO ANTONIO GOMES,
DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA, JEAN GALDINO, DANIELE BERNARDES
PEREIRA, ELENILSON JORGE, ELIZABETE BUENO DE ARAUJO, JOÃO
VICENTE DE OLIVEIRA FILHO, JULIANA FEITOSA, DIÓGENES DOS SANTOS
ALMEIDA, AMANDA DE TAL, VIVIANE DE TAL, DALILA VIEIRA e
CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, rejeitada preliminar, negaram provimento ao recurso, com determinações,
vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2143181-30.2020 – PRAIA
GRANDE.
Agravante: Associação Assistencial Cidade da Criança.
Agravados: Daniele Bernardes Pereira e outros.
Juiz: Vitor Gambassi Pereira.
Voto 24.520
DIFERIMENTO DE CUSTAS Decisão extra
petita no tocante à questão relativa ao pagamento
diferido de custas, à falta de requerimento
expresso da parte Anulação de ofício.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA Ausência
de declaração de pobreza ou procuração com
poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o,
e 105, caput, parte final, do CPC/2015)

Pressuposto legal ausente
Indeferimento

Recurso
desprovido,
com
determinações,
revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de reintegração de posse
movida pela agravante aos agravados, indeferiu justiça gratuita, bem como
eventual diferimento de custas determinado o recolhimento destas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais despesas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição (fl. 253).
Diz-se ser associação civil sem fins lucrativos, que tem por
objeto social a promoção da infância e juventude. Sustenta que, no ano de
2019, sua gestão atendia a interesses partidários, o que permitiu uma série
de abusos e desvios de finalidade, objetos de denúncia perante o Ministério
Público de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado. Assim, não
possui numerário em suas contas, conforme documentação juntada. Afirma
que pretende a regularização de seu patrimônio, destinando-o ao seu fim
precípuo. Outrossim, a Constituição Federal dispõe que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos. Insiste que sua situação de penúria e hipossuficiência
financeira está comprovada. Pede efeito ativo.
Deferi efeito suspensivo (fl. 256).
É o relatório.
2. Na decisão agravada o juiz também indeferiu pagamento
diferido de custas (fl. 253, item 4.), sem prévio requerimento da agravante
(vide fls. 09/18 notadamente fl. 17, item c). Assim, a decisão é extra
petita, na medida em que enfrentou matéria não arguida pela parte; com o
que, deve ser anulada apenas nesse ponto e de ofício (art. 141 do CPC,
aplicado analogicamente). Fica a determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, recurso infundado. De fato, para análise da justiça
gratuita não se dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou
por advogado com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos
termos dos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput,
parte final, do CPC.
Ocorre que a agravante (pessoa jurídica) não apresentou
aquela declaração, inexistente poder bastante, na procuração, a que o
fizesse o advogado (vide fl. 20). Com isso, ausente pressuposto legal à
tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.
Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado do que se aferirá e providenciará em primeira instância. Fica
aqui a outra determinação.
3. Pelo exposto, rejeitada preliminar, desprovê-se o recurso
com determinações, revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.322
Agravo de Instrumento no 2143181-30.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: Associação Assistencial Cidade da Criança
Agravados: Gilson dos Santos Silva, Marcenaria Gedas, Nemias de Tal,
Roberto Damasio Barbosa, Bochecha (Alcunha), Marco Antonio Gomes,
Daniele Vieira de Oliveira, Jean Galdino, Daniele Bernardes Pereira,
Elenilson Jorge, Elizabete Bueno de Araujo, João Vicente de Oliveira
Filho, Juliana Feitosa, Diógenes dos Santos Almeida, Amanda de Tal,
Viviane de Tal, Dalila Vieira e Cristiane Aparecida Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre reintegração de posse ajuizada pela
agravante na qual foi proferida decisão pelo MM. Juiz de Direito Dr. Vitor
Gambassi Pereira que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita
à autora, bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das
custas judiciais.
O voto condutor houve por bem negar provimento com relação
ao pedido de gratuidade judiciária ante a ausência de apresentação de
declaração firmada pela parte ou por advogado com poder bastante, por
entender ser esse documento requisito formal de admissibilidade do benefício.
É nesse ponto em especial que apresento minha divergência.
Com efeito, é necessário dispor que o Estado tem a obrigação
de prestar assistência judiciária àqueles que comprovarem a insuficiência de
recursos para arcar com as custas processuais, conforme prevê o art. 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Acerca do tema, o Novo Código de Processo Civil derrogou a
Lei no 1.060/50 e passou a discipliná-lo em sua seção IV, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 prevê o seguinte:
"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei."
Depreende-se, portanto, que a concessão da justiça gratuita
às pessoas jurídicas é plenamente possível, condicionada, contudo, à
comprovação da situação de hipossuficiência econômica.
Diante disso, é certo que a presunção relativa de veracidade
do alegado estado de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o não se
aplica ao caso, porquanto incide apenas para as pessoas naturais.
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural".
Note-se que o dispositivo de lei supra mencionado estabelece
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”, concluindo-se, portanto, que no caso da
pessoa jurídica, por ter sido excluída, faz-se necessária apenas a prova da
insuficiência de recursos, consoante entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula no 481):
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perceba-se que, em nenhum momento a lei considerou a
declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica como documento essencial
para a concessão do benefício, especialmente, quando houver nos autos
outros elementos que permitam aferir a situação econômica do postulante.
Logo, para obter as benesses da gratuidade judiciária a
pessoa jurídica deve comprovar que não possui recursos suficientes para arcar
com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios sucumbenciais, bastando colacionar aos autos documentos aptos
para tanto.
Na espécie, ante a ausência de documentos suficientes a
comprovar a insuficiência financeira, o juiz singular determinou, nos termos do
art. 99, § 2o do CPC, a juntada de documentos hábeis para análise do pleito
da agravante (fls. 146/147).
A agravante, por sua vez, juntou aos autos: Declaração de
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica do ano de 2014 (fls. 150/221), 2016
(fls. 222/293) e 2017 (fls. 294/365); Demonstrativo de Resultado de Exercício
de 2018 (fl. 366); Extratos Bancários (fls. 367/373); Livro Diário de 2018 (fls.
374/376) e Balanço Patrimonial de 2018 (fl. 378).
Tal como decidiu o juiz singular, a agravante não trouxe
documentos aptos a comprovar cabalmente a total ausência de receitas e
patrimônio suficientes para inviabilizar a assunção do ônus decorrente desta
demanda.
Isso porque, dentre a documentação trazida não há qualquer
documento atualizado, sendo que a declaração de imposto de renda mais
recente é de 2017 (fls. 294/365) e o Balanço Patrimonial e o Livro Diário são
do ano de 2018 (fls. 374/378).
Ora, considerando que se tratam de provas que não
demonstram a realidade atual da condição financeira da agravante, impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferir a alegada hipossuficiência econômica da recorrente.
Frise-se mais uma vez que “a concessão da Assistência
Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional que
exige comprovação cabal , por parte de quem o postula, da insuficiência de
recursos para bancar as custas do processo (...)” Precedentes: EREsp
1.055.037/MG (DJe de 14.09.2009), AgRg no REsp 963.553/SC (DJe de
07.03.2008), REsp 833.353/MG (DJ de 21.06.2007), REsp 656.274/SP (DJ de
11.06.2007) e REsp 867.644/PR (DJ de 17.11.2006). 3. Agravo regimental
desprovido"( STJ; AgRg nos EDcl no Ag 1043524/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
A agravante, mesmo depois de reiterada determinação judicial
no sentido da comprovação, deixou de apresentar documentos idôneos
atualizados e, assim, o indeferimento é mesmo de rigor.
A decisão deve ser mantida, integralmente.
A agravante deverá comprovar o recolhimento das custas de
preparo no juízo de origem, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que
deverá ser certificado.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, com determinação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
11D2F6DB
6
9
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11E4D445
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2143181-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.